Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728937-07.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDOS: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. NULIDADE DE ATOS POSTERIORES. INCABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que os recorrentes não tenham sido cientificados da decisão impugnada, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) da decisão que complementou o aludido pronunciamento supre eventual ausência de intimação anterior e afasta a alegação de nulidade dos atos praticados, porquanto inequívoca a ciência dos interessados acerca do teor da primeira decisão antes mesmo da expedição de alvará e levantamento dos valores, que, ressalte-se, não foram condicionados à preclusão do ato judicial. 2. A liberação dos valores levada a efeito por meio da decisão agravada não guarda qualquer incorreção passível de ser reparada nesta sede recursal, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de recurso na instância superior, uma vez que trata-se de valores que já poderiam ter sido levantados antes da discussão instaurada no referido recurso em virtude da preclusão da matéria. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 189 272, §2o, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, porquanto teria ocorrido nulidade de sua intimação em face da ausência de publicação da decisão agravada no DJe ocasionando prejuízos processuais e financeiros. Afirmam que não houve qualquer possibilidade de exercício do contraditório substancial pelo recorrente, no intuito de interagir previamente à decisão, razão pela qual eventual manifestação posterior realizada não tem o condão de suprir e afastar a nulidade absoluta e insanável apontada; b) artigo 489, §o1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Defendem, ainda, a impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados, uma vez que a medida deveria estar condicionada ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0727230-38.2022.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 189 272, §2o, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, no que concerne à nulidade suscitada pelos agravantes acerca da ausência de intimação da decisão agravada, constato que a referida decisão não foi possível ser cumprida em razão da impossibilidade técnica certificada no ID 162601179. Diante da inconsistência relatada pela Secretaria do Juízo, o magistrado determinou, no ID 162973447, a realização de diligência a fim de concretizar a determinação contida no decisum impugnado, sendo que, deste ato judicial, a parte agravante foi devidamente intimada (ID 163163268), bem como dos atos subsequentes (ID 163794899). Assim, ainda que os recorrentes não tenham sido cientificados da decisão de ID 162359907, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) da decisão que complementou o aludido pronunciamento supre eventual ausência de intimação anterior e afasta a alegação de nulidade dos atos praticados, porquanto inequívoca a ciência dos interessados acerca do teor da primeira decisão antes mesmo da expedição de alvará e levantamento dos valores, que, ressalte-se, não foram condicionados à preclusão do ato judicial. (ID 51547077). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à tese de impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023